Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. REJEIÇÃO. AJUSTE VERBAL DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIOS JURÍDICOS CONCOMITANTES. PACTO COMISSÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE DE NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. ADOÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076/STJ.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. O denominado pacto comissório, vedado pela norma vigente, caracteriza-se na hipótese em que se constatar situação fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária – objeto de garantia real – importar, com efeito prático automático, na transferência da propriedade do bem gravado ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida.

3. Na hipótese em que o arcabouço probatório apontar a celebração de compromisso de compra e venda em garantia de ajuste verbal de empréstimo de dinheiro, concomitantemente, impõe-se o reconhecimento de nulidade decorrente da constatação de pacto comissório, o qual alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita.

4. Não se pode afirmar que os negócios jurídicos envolvendo os imóveis litigiosos se deram em um segundo momento, após o alegado empréstimo em dinheiro, quando colacionados aos autos comprovantes de pagamento que atestam o repasse de valores concomitantemente e após a assinatura dos contratos de compra e venda. Logo, inviável a tese de configuração da legítima hipótese de dar a coisa em pagamento de dívida após o vencimento, prevista no parágrafo único do art. 1.428 do CC.

5. Reputa-se nulo o negócio jurídico de compra e venda simulado, consoante estabelecem os arts. 166, inc. VI, e 167, § 1o, ambos do Código Civil, em razão do seu escopo de garantir o pagamento do ajuste verbal de empréstimo de dinheiro, inclusive inexistindo, quanto a este último, quaisquer esclarecimentos acerca da data de pagamento e termos remuneratórios pactuados.

6. “A vedação ao pacto comissório verifica-se mesmo nas situações não previstas de forma expressa no artigo 1.428 do Código Civil, pois em nada adiantaria a proibição se as partes pudessem - até mesmo de forma simulada - utilizar a ampla liberdade de contratação garantida pelas normas civilistas para escapar da aplicação de normas cogentes, em verdadeira burla ao ordenamento jurídico.” (Acórdão 1103321, 20160310229318APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587)

7. Inviável a tese de novação da dívida quando não demonstrado o animus novandi, nem a existência de obrigação jurídica anterior.

8. O reconhecimento de nulidade pela constatação de pacto comissório alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita, de modo que descabe ao autor ajuizar ação de cobrança escorada em contratos de compra e venda declarados nulos.

9. O Tribunal, ao examinar a questão posta ao seu escrutínio, pode agregar outros fundamentos para manter a improcedência do pedido autoral, sem que implique em violação ao disposto no art. 1.013 do CPC, tendo em vista que o magistrado não está vinculado ao fundamento legal adotado pelas partes ou mesmo adotado pela instância singular, conforme o brocardo jurídico mihi factum, dabo tibi jus ("dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura novit curia ("o Juiz conhece o Direito").

10. Na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.

11. Preliminar rejeitada. Recurso da autora não provido. Apelo da ré provido.